Tribunal: TJPA
Processo: 0801777-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801777-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GILCIMAR RAONY SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que indeferiu o pedido de remição de pena por estudo por aprovação no ENEM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENEM, independentemente da certificação da conclusão do ensino médio, pode fundamentar a remição de pena por estudo; e (ii) estabelecer se a matrícula em curso superior afasta o direito à remição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a remição da pena pode ser concedida pela aprovação no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a preparação para o exame exige estudo e dedicação compatíveis com o objetivo ressocializador da remição.

4. O fato de o apenado estar matriculado ou ter concluído curso de nível superior antes do início do cumprimento da pena não constitui impedimento para a concessão da remição, pois o benefício decorre do esforço individual de estudo durante a execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) pode fundamentar a remição de pena por estudo, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente. 2. A matrícula ou a conclusão de curso superior não impede a concessão da remição da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1854391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.9.2020; STJ, REsp n. 2156059, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gilcimar Raony Souza de Oliveira interpõe agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA, que indeferiu o pedido de remição de pena por estudo, sob o fundamento de que a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) não certifica a conclusão do ensino médio, conforme a Recomendação n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (ID 8182248).

O agravante sustenta razões fáticas e jurídicas, apontando o indeferimento injustificado do pedido, pugnando o provimento do agravo para que seja reconhecido o direito à remição de 133 dias (ID 8182224).

O Ministério Público de primeiro grau posicionou-se a favor do provimento do recurso, sustentando que a aprovação no ENEM preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício (ID 8182247).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o agravante já estaria matriculado em curso de nível superior (ID 9670788).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O agravo foi interposto com objetivo de reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu o pedido de remição da pena pelo estudo, em que o agravante alega ter sido aprovado no ENEM com 560 pontos e matriculado em curso superior, requerendo a remição de 133 dias.

A esse respeito, vale salientar que a Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), posteriormente complementada pela Recomendação nº 391/2021, estabelece que a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) pode ser utilizada para fins de remição de pena, considerando-se como base de cálculo 50% da carga horária legalmente definida para o ensino médio regular (1.200 horas), resultando na concessão de 100 dias de remição.

In casu
, verifica-que o indeferimento da remição da pena se deu pelo fato do agravante não preencher requisito da recomendação n. 391/2021 do CNJ, conforme trecho da deicsão objurgada transcrito a seguir

[...]

A recomendação nº 391/2021 do CNJ prevê possibilidade de remição apenas nos casos em que haja a conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não basta, portanto, a mera aprovação no ENEM.

Nesse sentido, prevê o artigo 3º, parágrafo único da Recomendação:

“Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4 da o Resolução n 03/ o 2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5 , da o LEP.”

Assim, considerando que o apenado não se enquadra na hipótese da Recomendação nº 391, visto que, não concluiu ensino médio por meio aprovação no ENEM e, inclusive, cursa ensino superior, INDEFIRO o pleito. (ID 8182248 - Pág. 1)

No ponto, verifica-se que o juízo recorrido distanciou-se da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em reiteradas decisões, tem assentado o entendimento de que “é cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino." (STJ,
REsp n. 1854391/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.9.2020)

Ademais, vale ressair que a circunstância de o reeducando estar matriculado ou ter concluído curso de nível superior antes do início do cumprimento da pena não constitui óbice à concessão da remição, consoante o caráter ressocializador da medida, conforme entendimento jurisprudencial (v.g. STJ,
REsp n. 2156059
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.11.2024)

Destarte, ressalte-se que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deixou de certificar a conclusão do ensino médio, função que passou a ser desempenhada pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Consequentemente, a aprovação em todas as áreas do ENEM não confere mais o direito ao acréscimo de 1/3 no tempo a ser remido, previsto no §5º do artigo 126 da Lei de Execução Penal (LEP).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ salienta que “o fato de o apenado já haver concluído o ensino médio antes do início da execução da pena impede apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função da conclusão da etapa de ensino, afastando-se a incidência do art. 126, § 5.º, da Lei de Execução Penal.” (STJ,
REsp n. 1854391/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, j. 22.9.2020), caso retratado na hipótese.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar ao Juízo da Execução Penal que implemente a remição pretendida pelo agravante, consoante critérios estabelecidos na legislação de regência, realizando novo cálculo da reprimenda.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025